Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRENTE. ART. 489, §1o/CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no caso, pois todas as alegações da parte foram devidamente analisadas.
2. O acórdão foi claro ao fundamentar o não provimento dos pedidos em razão da inexistência de prova que comprovasse a impenhorabilidade do bem imóvel.
3. Os precedentes invocados não seriam capazes de infirmar a conclusão obtida, não havendo violação ao art. 489, §1o/CPC, uma vez que o acórdão concluiu pela ausência de configuração dos requisitos necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.
4. Os embargos de declaração não se revelam como o meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda. Precedentes.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.